Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA NÃO CARACTERIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Wander Borges Pereira (Id. 78703510) contra sentença (Id. 78702807) proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente.
2. O demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78702789), narrou que é microempreendedor individual e utiliza seu aparelho celular como máquina de cartão de crédito, mediante serviço prestado pela sociedade empresária Infinite Pay Solutions, ora recorrida. 2.1. Alegou que, em novembro de 2024, a sociedade empresária ré procedeu ao descadastramento de seu estabelecimento, em razão de supostas irregularidades da pessoa jurídica perante a Receita Federal. 2.2. Informou que, tão logo teve ciência do impedimento, procurou seu contador, o qual promoveu a regularização tributária da empresa. 2.3. Asseverou que, apesar de comunicar à recorrida a regularização da situação cadastral e de requerer a reativação do serviço, não obteve retorno, tampouco o restabelecimento da funcionalidade de pagamento por cartão de crédito em seu aparelho celular. 2.4. Sustentou que, em razão da desativação do serviço, passou a suportar prejuízos financeiros. 2.5. Ao final, requereu, em sede liminar, a reativação do serviço prestado pela ré; no mérito, a confirmação da tutela de urgência, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a concessão da justiça gratuita.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78702807), decretou a revelia da ré, porém julgou improcedente o pedido. 3.1. Entendeu que o autor, ora recorrente, não trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar que a desativação do sistema de pagamento foi indevida, tampouco que eventuais prejuízos suportados decorreram diretamente de conduta ilícita da recorrida. 3.2. Acrescentou que os documentos colacionados não se mostram aptos a evidenciar, de forma clara e inequívoca, a falha na prestação do serviço ou a existência de dano indenizável.
4. Em suas razões recursais (Id. 78703510), o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deixou de observar os efeitos jurídicos da revelia ao exigir prova de que o cancelamento do serviço foi indevido. 4.1. Afirma que, apesar da total ausência de manifestação da ré, somada aos documentos que comprovariam o contato com a prestadora e a tentativa de restabelecimento do serviço, não houve inversão do ônus da prova. 4.2. Aduz, ainda, que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, que há nexo causal entre os alegados lucros cessantes e o cancelamento do serviço, e que a exigência de demonstração de prejuízo efetivo se mostra desproporcional. 4.3. Requer, ao final, a concessão da justiça gratuita e a condenação da recorrida ao restabelecimento do serviço, bem como ao pagamento de danos materiais e morais.
5. Intimada, por meio de aviso de recebimento (Id. 78703518), a recorrida quedou-se inerte, não apresentando contrarrazões.
6. O recurso comporta conhecimento, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O preparo não foi recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça, que será apreciado a seguir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Delimita-se a controvérsia recursal à verificação da existência de falha na prestação do serviço de pagamento eletrônico e à consequente configuração, ou não, do dever de indenizar por lucros cessantes e danos morais, bem como de restabelecer o serviço anteriormente disponibilizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O recorrente é microempreendedor individual e juntou comprovante de rendimentos (Id. 78702794). 8.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “o empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. [...] Assim, para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado no curso do procedimento judicial” (REsp no 1.899.342/SP). 8.2. Diante dos documentos apresentados e em atenção ao entendimento acima transcrito, defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
9. A relação jurídica em análise é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
10. Conforme dispõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova pode ser determinada em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência. 10.1. O art. 14 do mesmo diploma estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
11. Não obstante a incidência do regime consumerista, no caso concreto não se evidencia situação de hipossuficiência técnica ou probatória do autor em relação à ré, tampouco verossimilhança mínima das alegações apta a justificar a inversão do ônus da prova.
12. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 12.1. No caso em apreço, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus, pois não produziu elementos probatórios mínimos que comprovassem a efetiva interrupção indevida do serviço prestado ou que evidenciassem a recusa de restabelecimento após a suposta regularização cadastral. 12.2. Ressalte-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não afasta a necessidade de prova mínima do defeito na prestação e do dano alegado. 12.3. Sem essa prova mínima, não há como reconhecer o nexo causal entre eventual conduta da ré e os prejuízos afirmados. 12.4. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2055862 e Acórdão no 2065963.
13. Quanto à revelia, o art. 20 da Lei no 9.099/95 prevê que a sua decretação implica presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, a qual não conduz, automaticamente, à procedência do pedido, nem exime o autor de demonstrar, ainda que de forma mínima, o fato constitutivo de seu direito. 13.1. No presente feito, conforme bem observado na sentença recorrida, o demandante não logrou êxito em demonstrar eventual falha na prestação de serviços, tampouco a existência de lucros cessantes. 13.2. Foram apresentadas apenas duas conversas em aplicativo de mensagens (Id. 78702795 e Id. 78702796), que não evidenciam cancelamento de compra ou perda de negócio em razão de indisponibilidade do pagamento via cartão de crédito. 13.3. Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
Tese de Julgamento: A inversão do ônus da prova, ainda que em relações consumeristas de prestação de serviços, pressupõe a presença de hipossuficiência ou disparidade relevante na capacidade probatória das partes e/ou a verossimilhança das alegações, o que não dispensa a apresentação de prova mínima pelo consumidor. Quanto ao mais, a decretação da revelia, na forma do art. 20 da Lei no 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido nem eximindo o autor de demonstrar, ao menos de forma mínima, o fato constitutivo de seu direito. Além disso, a ausência de provas aptas a demonstrar a falha na prestação de serviços, quando viável a sua produção pelo consumidor, não impõe ao fornecedor o dever de indenizar ou de restabelecer o serviço anteriormente prestado.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 2o e 3o, 6o, inciso VIII e 14, do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; art. 20 da Lei no 9.099/95.
Jurisprudências Relevantes Citadas: REsp no 1.899.342/SP; Acórdão no 2055862 e Acórdão no 2065963.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.